Tribunal: STF
Processo: ARE 1417134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Juizado Especial. Servidor Público. Remoção. Dignidade da Pessoa Humana. Princípio da Legalidade. Sentença Reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37; 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Justifica a necessidade dessa remoção pelo fato de que teria sofrido várias agressões verbais e físicas dos seus alunos e, ainda, sobrecarga de trabalho, fatos que lhe causaram depressão e síndrome do pânico, com consequentes transtornos psíquicos e físicos, como quadro de isolamento social e fobia do ambiente escolar, além de queda de cabelo e inchaços generalizados.



    Assegura que essas agressões começaram em meados de setembro de 2017, com registros em ocorrências no seu local de trabalho e que, por isso, protocolou um pedido administrativo para obter as cópias dessas ocorrências, sem sucesso.



    Informou que o médico psiquiatra emitiu um laudo no qual atestou a ausência de condições psíquicas de retorno às atividades, bem como a necessidade de avaliação regular e supervisão constante de seus familiares, os quais residem em Porto Velho, assim como o seu cônjuge, que é servidor lotado na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM).



    Ainda disse que faz tratamentos psicológico e fisioterápico, este por problemas físicos. Disse, também, que a Junta Médica Oficial constatou que não há possibilidade de seguir as suas atividades em sala de aula e que a sua enfermidade tem relação direta com o seu local de trabalho.



    Afirma que, por tudo isso, requereu a sua relotação em Porto Velho através do Processo n° 0029.099833/2018-39 SEDUC-CRE.BUR.GAB, bem como a sua readaptação, por não haver ninguém em Buritis que a acompanhe em sua recuperação, e que lá não há profissionais na sua área de tratamento ou, havendo, que não são cobertos pelo seu plano de saúde.



    (...)



    Em primeiro lugar a justificativa da administração pela não remoção se deu com argumento da não possibilidade pela época de eleição. A teoria dos motivos determinantes está relacionada a prática de atos administrativos e impõe que, uma vez declarado o motivo do ato, este deve ser respeitado.



    Esta teoria vincula o administrador ao motivo declarado. Para que haja obediência ao que prescreve a teoria, no entanto, o motivo há de ser legal, verdadeiro e compatível com o resultado.



    Vale dizer, a teoria dos motivos determinantes não condiciona a existência do ato, mas sim sua validade.



    (...)



    Logo a fundamentação inicial da administração pública foi ilegítima. Outro ponto que deve ser analisado é que a própria administração, por meio de atestado de junta médica oficial, afastou a servidora. Ora, se o afastamento ocorreu, fica demonstrado que a servidora passou por abalos psicológicos.



    Insta salientar que cabe ao Estado garantir a proteção de seus servidores, pois como colacionado nos autos a parte autora teve abalo psicológico pelos eventos ocorridos sem sala de aula. No presente caso é possível notar a omissão estatal em não tomar medidas para a resolução da questão. Posto que, em toda análise fática não foi possível notar uma ação para contenção dos problemas.



    Com base no exposto, usando como base o princípio da dignidade da pessoa humana da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a omissão estatal pela falta de medidas para resolução dos problemas, a medida que se impõe é a procedência da ação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente